Tribunal: TCU
Processo: 001.520/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8461/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria de Ivone Alves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e, em relação aos demais, em proceder às diligências sugeridas pelo Parquet (peça 11) antes da análise do mérito. 1. Processo TC- Processo 001.520/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivone Alves (XXX.247.037-XX); (XXX.491.567-XX); Leila Maria da Silva Valle (XXX.293.937-XX); Maria da Penha Parteli Vichi (XXX.014.447-XX); (XXX.813.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.